Tribunal: TJES
Processo: 5018490-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018490-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FACULDADE DO CREDOR. AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu exceção de incompetência para remeter o processo ao foro de eleição (Santa Maria de Jetibá/ES), em detrimento do foro do domicílio do executado (Vila Velha/ES), onde a ação foi originalmente proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de execução de título extrajudicial, o credor pode renunciar à cláusula de eleição de foro para propor a demanda no foro de domicílio do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 781, I, do Código de Processo Civil estabelece uma faculdade ao credor, que pode propor a execução de título extrajudicial no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou no da situação dos bens.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar entre o foro do lugar do pagamento do título, o foro de eleição ou o foro de domicílio do réu.

O ajuizamento da ação no domicílio do devedor (Vila Velha/ES), em detrimento do foro eleito (Santa Maria de Jetibá/ES), é benéfico para ambas as partes, pois facilita o exercício do direito de defesa e o acesso à justiça, sem que tenha sido alegado qualquer prejuízo pelo executado.

A manutenção do processo no foro do domicílio do devedor atende aos princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que atos como citações, penhoras e avaliações de bens são realizados de forma mais simples e menos onerosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito Coopermais – SICOOB Coopermais
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 5008715-07.2021.8.08.0035, que acolheu a Exceção de Incompetência arguida pelo executado ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ora Agravado, para determinar a remessa dos autos à Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, em função de cláusula de eleição de foro constante no contrato firmado entre as partes.

Em suas razões, o agravante sustenta que (i) a eleição de foro é uma prerrogativa que pode ser renunciada pelo credor, tendo este optado pelo foro de Vila Velha/ES para facilitar o andamento processual, sem prejuízo ao executado; (ii) a remessa da execução à Comarca de Santa Maria de Jetibá causará prejuízo às partes e ao trâmite do processo; (iii) a decisão viola princípios processuais como celeridade, economia processual e razoável duração do processo, gerando potencial prejuízo ao credor e atraso na satisfação de seus direitos; (iv) em casos semelhantes envolvendo o SICOOB, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu pela competência do foro do domicílio do executado; (v) todos os atos relacionados ao processo (citações, intimações, penhoras, avaliações de bens, entre outros) seriam melhor conduzidos na Comarca de Vila Velha, local do domicílio dos devedores e sede da agência bancária.

Da análise dos autos, entendo que a r. decisão guerreada, de fato,
merece reforma.
Explico.

A controvérsia consiste em saber se o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES é competente ou não para processar a ação de execução fundada em cédula de crédito bancário cuja cláusula de eleição de foro elege a Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES como competente.

Consoante cediço,
o art. 781, I, do CPC/2015, dispõe de regramento específico quanto à competência no âmbito dos feitos executivos extrajudiciais
, determinando que “
a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos
”.

A esse respeito, inclusive, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 2.
Havendo cláusula de eleição de foro,
o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu
. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.294.573/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 5/11/2018.)

Lado outro, o agravado não alegou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, que, ao meu ver, favorece o exercício dos direitos de defesa e contraditório das duas partes e, concomitantemente, atende aos princípios de economia e devido processo legal.

A manutenção da tramitação do feito originário no Juízo de Vila Velha resulta em mais celeridade na realização de atos como citações, penhoras e avaliações de bens. Tais diligências são significativamente mais simples e menos onerosas quando realizadas no domicílio do devedor.

Acerca dessa questão já decidiu este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR NOS TERMOS DO ART. 781 DO CPC. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. RECURSO PROVIDO. 1. Na origem, trata de embargos à execução ajuizada pela empresa agravada, na qual a preliminar de incompetência foi acolhida em razão da existência de cláusula de eleição de foro. 2. No contrato celebrado entre as partes, cujas obrigações nele pactuadas deram origem ao débito exequendo, foi estipulada cláusula de eleição de foro, a qual previu que as demandas seriam dirimidas pelo juízo da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES. 3. Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, é lícito às partes pactuarem cláusula de eleição de foro. 4. Em que pese tais previsões legais, em relação a execução de título extrajudicial, o Código de Processo Civil, de forma expressa, faculta ao credor optar pelo pelo ajuizamento da demanda no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (art. 781 do CPC).
5. No caso em apreço, verifica-se que o ajuizamento da ação na Comarca de Vila Velha em detrimento da competência eleita pela partes na Comarca de de Santa Maria de Jetibá/ES é benéfico para ambas as partes, pois além de não gerar prejuízo, coincide com o domicílio da parte executada, localizada no Município de Vila Velha/ES. Além de tais considerações, a manutenção do feito no foro da comarca de origem (Vila Velha), favorece o exercício dos direitos de acesso à justiça e de defesa e, concomitantemente atende aos princípios de economia e celeridade processuais.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, AI: 5003249-35.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. em 10/09/2024 - grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO – AJUIZAMENTO DO FEITO NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência. 2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.
3. Trata-se, no caso concreto, de contrato firmado em Vila Velha, local de domicílio de todos os Executados e onde se encontram os bens sujeitos ao feito executivo, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento do feito na referida Comarca.
4. Ademais, o agravado não alegou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual reside e cuja defesa certamente será beneficiada, valendo-se da exceção de incompetência unicamente como meio de postergar o andamento do feito executivo. 5. Recurso Provido. (TJ-ES, AI: 5003296-43.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. em 01/06/2023 - grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada, mantendo o processamento da ação executiva originária perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)